Tribunal: TJDFT
Processo: 0710504-82.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. ART. 215-A DO CP. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 65 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. IMPOSSIBILIDADE. LESÕES CORPORAIS. ART. 129 DO CP. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. LEGÍTIMA DEFESA. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não há que se falar em desclassificação do tipo penal importunação sexual para o de perturbação da tranquilidade quando é evidente o elemento subjetivo específico daquele tipo penal, consistente no dolo de satisfazer a própria lascívia.

2. A excludente de ilicitude da legítima defesa exige uma prévia agressão injusta.

3. Apelação conhecida e desprovida.